Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007374-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), EVANDO VIANA DA SILVA - CPF: 011.220.661-12 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM. EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO PACIENTE COMO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – 1. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
DESTA AÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO –

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ADERIRAM AO POSICIONAMENTO
DE QUE O
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO

DEVE SER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
E NO CASO DE FUGA, A DATA DA RECAPTURA
DO
REEDUCANDO

–
3
.
P
EDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 4.
PRELIMINAR REJEITADA, ORDEM
DENEGADA
.

1. Deve ser examinado e julgado o
presente

habeas corpus

porquanto
existem elementos suficientes e necessários para se analisar o pedido deduzido de modificação da data da última prisão do paciente como marco inicial para a contagem do prazo para fins de progressão de regime por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

2
. Na esteira do novo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal
, impõe-se reconhecer que o termo inicial do prazo para a concessão de benefícios executórios deve ser a data da última prisão do paciente
e, no caso de fuga, a data da
sua
recaptura.

3. Ausente a comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavírus.

4. P
reliminar rejeita,
pedidos julgados improcedentes, ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo
advogado Nelson Pedroso Junior

em favor de
Evando
Viana da Silva
,

apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo de
Direito
da
2
ª Vara
de Execuções Penais
da Comarca de
Cuiabá
-MT
.

Colhe-se dest
es

autos
que o paciente responde a
o Processo Executivo de Pena n.
0016598-08.2009.8.11.0042
,

em trâmite na unidade judiciária acima
referida, onde
cumpre uma pena unificada de
34
(
trinta e quatro
) anos,
11
(
onze
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão
, em virtude
de quatro
condenações
.

Registra,
o impetrante
, que
o paciente

já cumpriu 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 14 (catorze) dias em regime fechado,
embora
precisa
sse
cumprir apenas 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 14 (catorze) dias n
esse
regime para progredir para o
semi
aberto.

Assevera, outrossim, que
o pedido de
modifica
ção
da data-base para obtenção dos benefícios executórios foi indeferido sem a devida fundamentação
,

porquanto
,
o juízo de primeiro grau,
em vez de se adotar
o dia
d
a
primeir
a prisão do paciente (
8 de abril de 2009
)
,

mante
ve
a data
da
de
recaptura
como referência para tanto
,
isto é, 1º de julho de 2015
,
a despeito de não ter ocorrido qualquer apuração
de falta grave
,
por intermédio de instauração de processo disciplinar ou homologação em audiência de justificação
,
nos termos da Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça
;

asseverando, outrossim, que está pres
crita a oportunidade para que essa apuração
de falta disciplinar
pudesse ser
realizada
.

Sustenta,
a
demais
, a tese de falta de previsão legal para a alteração de data-base com fundamento na unificação de pena, pois em tal procedimento não é possível desconsiderar o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar
apu
rada em processo administrativo
;

aduzindo,
ainda
, que com a retificação da referida data-base o paciente já alcançou o requisito objetivo para progre
dir
de regime, razão pela qual almeja
a sua transferência para regime prisional mais brando
.

Por derradeiro, alega que o paciente faz jus à prisão domiciliar
,
pois
“
é portador de “Pneumopatia Crônica”
; asseverando,
ainda,
que
segundo a informação vinda da Organização Mundial de Saúde,
ele
faz parte do grupo de risco para complicações se infectado
pelo
covid
– 19
; bem como
o fato de que desde o ano passado
o acusado
está aguardando para ser submetido a
“
fisioterapia motora (RPG), sendo que até a presente data não se tem notícia de que fora encaminhado para tanto
”
.

Forte
nas
razões
acima consignadas
, r
equer
eu
, liminarmente,

a

conver
são d
o cumprimento de pena em regime fechado do paciente em
prisão domiciliar, por se encontrar em grupo de risco
para a covid-19
;

e
,
no
m
é
rit
o
,
a progressão para o regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor, bem como
a convolação da medida de

urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se infere das razões encontradiças no ID
85629470
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
88206978
, no qual apresentou um resumo da tramitação do processo executivo de pena.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
90002475
, opinou pelo
não conhecimento
desta ação
constitucional em relação ao pedido de modificação da data-base para cálculo dos benefícios executórios e consequente progressão de regime prisional do paciente
, por inadequação da via eleita; e, no mérito, pela de
n
egação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção do
writ
por inadequação da via eleita
.

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID
90002475
, manifestando-se pelo
não conhecimento
parcial
desta ação, ao argumento de que a via eleita não é adequada para discussão da matéria
atinente
à modificação da data-base para o cálculo dos benefícios executórios do paciente,
uma vez que, no caso em apreciação, caberia a interposição de agravo em execução, instrumento adequado para buscar a possível retificação
do cálculo de pena, bem como
para obtenção de benefícios no curso do processo executivo, eis que utilizar o
habeas corpus
como sucedâneo recursal seria o mesmo que revogar a previsão legal do recurso apropriado.

Todavia, a pretensão
contida nesta
isagógica

deve ser indeferida
, porque embora o
habeas corpus
não permita revolvimento de provas, nestes autos existem elementos de convicção necessários que permitem a avaliação da possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, tendo em vista que a tese aventada cinge-se, tão somente, à matéria de direito, razão pela qual os pedidos merecem ser analisados.

Se isso não bastasse,
é
imperioso registrar que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no SEEU -
Sistema Eletrônico de Execução Unificado, foi possível constatar que o advogado constituído
pelo
paciente não aviou o recurso adequado em tempo e modo devidos, razão pela qual a extinção
parcial
do
presente
writ
sem análise de mérito por inadequação da via eleita lhe acarretaria cerceamento de defesa e negativa de acesso à justiça, razão pela qual passo a análise dos pleitos
ora manejados
.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO

Como visto no relatório, o caso aqui debatido
diz respeito
à fixação da data-base para a aquisição de eventuais benefícios executórios em virtude da

unificação das penas
do paciente
, uma vez que a autoridade acoimada de coatora
decidiu pela manutenção da data da
sua
recaptura
como referência, sem que se tenha
sido realizado
,
no curso do processo executivo de pena
,

o devido

procedimento administrativo disciplinar
ou mesmo homologação em

audiência de justificação
de falta grave
, em evidente desrespeito às disposições da Súmula n
.
53
3
do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor compreensão dos fatos, é imperioso reproduzir o histórico das guias de execução definitivas de penas a serem cumpridas pelo paciente, sendo
esta
a cronologia resumida das suas condenações:

1. Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 30/2009, condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio consumado, na data de 17.03.2009 e
prisão em 08.04.2009
, com trânsito em julgado em 08.09.2009 e f
uga na unidade noticiada em 11.10.2009
;

2. Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 997-44.2009.811.0047, condenado à pena de 02 ( dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de porte de armas, na data de 13.10.2009, com
prisão em flagrante e
trânsito
em julgado em 10.08.2010
, com
fuga noticiada em 03.12.2013 e recaptura em 02.07.2015
;

3. Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 3943-09.2014.822.0014, condenado à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado praticado na data de 24.04.2014 e
prisão na data de 25.04.2014. Fuga noticiada em 25.08.2014
;

4. Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 1683-28.2015.822.0012, condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de furto simples, praticado na data de 05.06.2015.

Destacamos

Em virtude
unificação das penas
imposta
s
ao paciente, o juízo de primeiro grau determinou a elaboração de cálculo de liquidação de pena no SEEU, destacando que a data da sua última prisão
, leia-se
última
recaptura

[
1º.07.2015
] deveria ser adotada como marco inicial para a contagem do prazo para a obtenção dos benefícios executórios,
com base nos seguintes fundamentos:

[...]
À mov. 43.1, a defesa do penitente pugnou pela unificação das penas a ele impostas e, para

tanto, requereu fossem unificadas as penas fixadas em regime fechado e aquelas fixadas em

regime semiaberto, cumpridas quando da progressão de regime.

Embora de reconhecido esforço, a tese encampada pela defesa não encontra guarida no

ordenamento jurídico, já que, as penas privativas de liberdade devem ser somadas para fins de

progressão, a par do regime de cumprimento. É o que se extrai da dicção do art. 111, da LEP,

ao prever que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em

processos distintos, a determinação de regime de cumprimento será feita pelo resultado da

soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

No tocante ao segundo pedido formulado à mov. 43.1, qual seja, a desconsideração dos

períodos de interrupção em virtude da inexistência de PAD formulado em decorrência da falta

grave, impende destacar que os períodos destacados no memorial de pena referem-se a lapsos

temporais em que o penitente não esteve preso, tampouco em regime mais brando, o que, a par

da existência de Procedimento Administrativo Disciplinar, deve ser considerado como

interregno de pena não cumprida.

Assim, não há que se falar em separação de regimes para fins de cumprimento das penas ou

ainda, da retirada das interrupções constantes do memorial de pena, de modo que, ante a

totalidade das penas impostas ao penitente, qual seja, o montante de 34 (trinta e quatro) anos,

11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, FIXO O REGIME FECHADO PARA

CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA
.
[...]

(ID 88206978)

Destacamos

Daí por que
,
no caso em alusão
,
é imperioso reconhecer que
não
assiste razão ao impetrante, porquanto a orientação
adotada pelo juízo de primeiro grau está em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da
recaptura.

Registre-se,
ainda nessa senda,
que o entendimento do juízo de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência d
as três
câmaras criminais
deste Tribunal de Justiça
, consoante se infere dos
acórdãos
abaixo transcritos
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O REEDUCANDO POR EVENTUAL DEMORA DO APARELHO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime
é o dia da última prisão/infração ou,
no caso de fuga, a data da recaptura
, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.

“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp
n. 1.557.461/SC, ocorrido em 22/2/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. Súmulas 441, 534 e 535 desta Corte” [STJ,
AgRg
no HC 508.169/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019,
DJe
18/06/2019].

(
TJMT -
N.U 0002805-15.2016.8.11.0023,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS – PROGRESSÃO DE REGIME - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA PORÉM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 1/3 PROPORCIONAL À CONDUTA FALTOSA PRATICADA – PRELIMINAR REJEITADA - INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EM RAZÃO DA FUGA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA ALTERAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA PROGRESSÃO DO REGIME – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Uma decisão judicial só poderá ser considerada nula, por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando apresentar-se totalmente destituída de fundamentação, o que não ocorreu no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios,
em caso de cometimento de falta grave
,
é a data da última infração disciplinar grave ou,
em caso de fuga, da recaptura do sentenciado
.

(
TJMT -
N.U 0002242-17.2018.8.11.0034,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DIES A QUO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 118, I E 127 DA LEP – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – SÚMULA 534 DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Diante da inexistência de previsão legal (
arts
. 111 e 118 da Lei de Execução Penal) e sob pena de violação do objetivo ressocializador da sanção penal, a data-base para o cômputo de tempo necessário de cumprimento da pena, com vistas a eventual progressão de regime, deve ser
a do dia da última prisão ou,
no caso de fuga, a data da recaptura
, e não a da última condenação definitiva do Agravante;

2 - A garantir o direito à contagem do tempo para obtenção de benefícios durante a execução penal, o STJ já firmou entendimento por meio da Súmula 534, segundo a qual, "a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

(
TJMT -
N.U 0007239-03.2018.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019)

Destacamos

Como se sabe
, não existe previsão expressa na lei acerca da data-base a ser utilizada para fins de obtenção de benefício executórios no caso da unificação de penas, pois da leitura dos dispositivos legais que devem ser aplicadas ao tema, quais sejam: os
arts
. 118 e 111 da Lei de Execuções Penais, não se extrai determinação alguma acerca dessa temática
.

A propósito, esta é a redação dos aludidos dispositivos:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso,
a detração
ou remição.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111
).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Destacamos

Logo, é imperioso
reconhecer
, na linha do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal
, que a unificação das penas resulta na soma das penas supervenientemente aplicadas ao reeducando
.

E
, eventualmente, na regressão de regime, quando a pena advinda da nova
condenação aportada ao processo executivo,
somada à pena ainda não cumprida, torne incabível a manutenção do regime anteriormente estabelecido, mas não enseja, automaticamente, a modificação da data-base, como se a unificação determinasse um outro título, uma nova execução, tendo em vista que, repita-se: não há previsão legal para esse tipo de procedimento por parte do magistrado.

No
caso em julgamento,
vê
-se que o impetrante sustenta que
a data-base par
a que o paciente alcance a progressão de regime deve ser alterada para 8 de abril de 2009, ou seja, data do seu
primeiro ingresso
em cárcere, justificando,
para tanto,
que em sua última
recaptura
, ocorrida em 1º de julho de 2015
, não foi observado o devido regulamento processual, mediante instauração de procedimento administrativo disciplinar e audiência de justificação
para reconhecimento de falta grave
, consignando, além disso, que ocorreu o lapso prescricional de três anos para apuração d
a referida infração administrativa
.

Ocorre que
, ao contrário do sustentado pelo impetrante,
na espécie,

depreende-se que a
aplicação
da data-base
para
as pretensões executórias do paciente para o dia da sua última captura [1º.07.2015] não foi justificada no reconhecimento de falta grave

supostamente
praticada
por ele
, mas sim por ser o dia do seu último ingresso no sistema penitenciário.

Como é de trivial sabença,
caso seja comprovada a falta grave, o
reeducando
sofrerá consequências
descritas na Lei de Execução Penal
,
tais
como
:
a interrupção do prazo para a progressão de regime
;
a regressão de regime
;
a revogação das saídas temporárias
;
revogação de até 1/3 (um terço) do tempo de remido
;
isolamento na própria cela ou em local adequado
;
sujeição ao regime disciplinar diferenciado (RDD)
.

P
ode ocorrer também a suspensão ou restrição de direitos
;
bem assim a
conversão da pena,
eis que se esta
for restritiva de direitos, pode ser convertida
em
pena privativa de liberdade, implicações, essas, que não recaem sobre
o processo executivo de pena
do paciente
.

Nesse contexto, tem-se que a discussão acerca da inobservância do procedimento adequado para reconhecimento da falta grave
supostamente

praticada pelo paciente
e a prescrição para
apuração de tal fato é inócua, uma vez que em momento algum foi reconhecida
pelo juízo
das
execu
ções penais
.

Por outro lado, o acolhimento da tese de que a data
-
base para o cálculo das pretensões executórias do paciente deve ser modificada para o dia do seu primeiro ingresso em cárcere,
ante o não reconhecimento da falta grave pratica por ele
,
além de configurar um contrassenso, está em dissonância da orientação jurisprudencial das instâncias superiores.

Explic
a-se: como foi asseverado linhas volvidas
o paciente foi preso em 8 de abril de 2009
e teve sua fuga noticiada em 11 de outubro de 2009
; após, foi novamente preso em
10 de agosto de 2010, com fuga noticiada em 3 de dezembro de 2013
; depois disso, foi
segregado
em
25 de agosto de 2014, com fuga noticiada em 25 de agosto de 2014 e, por fim,
foi
recaptura
do

no dia
1º
de julho de 2015
.

Por conseguinte, não resta dúvida que a
pretensão do impetrante
visando o
acolhimento da data de 8 de abril de 2009 como base para os cálculos de progressão de regime
do paciente
é
de todo
inviável
, posto que ele
fugiu
do sistema penitenciário por
várias
vez
es. E, além disso,
praticou
vários
crimes enquanto se encontrava em liberdade,
razão pela qual

não há que se falar que o período
que vai de
8
de abri
l
de
2009
a
1º
de julho de
2015

deva
ser
conta
do

integralmente
como “tempo de prisão cumprida”, uma vez que houve uma interrupção
total
de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 2 (dois) dias
no período de reclusão.

É certo que
na linha atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça,
não é possível desconsiderar o tempo de pena efetivamente cumprido pelo
paciente
para alcançar as frações legais dos institutos jurídicos da execução que lhe garantem um cumprimento de pena menos rigoroso
.

C
ontudo, também
não é menos certo que
não se pode contar como “tempo de prisão” o período em que
ele
se encontrava em situação extramuros, ou seja, em fuga,
de modo que, na hipótese, é imperativo a fixação
, em sintonia com a orientação da Corte da Cidadania, o dia
da data da
última prisão
do paciente como data-base para atingir novos benefícios executórios
, qual seja, sua última recaptura:
1º de julho de 2015.

Com efeito
, esse entendimento está em sintonia com a norma preconizada no art. 111 da Lei de Execuções Penais acima transcrito, porque no referido dispositivo legal consta que a determinação do regime se fará, no caso de unificação de penas, após realizada a detração ou remissão, se existentes, revelando, assim, que o objetivo do legislador é de sempre considerar o cumprimento provisório da pena para fins de estabelecer o regime prisional, intento, esse, também exigido pela nova redação do art. 387 do Código de Processo Penal, que no seu § 2º estabelece de forma clara e insofismável que:
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Não é demais repetir que, no caso sob exame, o paciente
foi preso pela última vez em 1º de julho de 2015 e cumpre pena em regime fechado ininterruptamente desde então
, não havendo tampouco elementos de convicção seguros de que novas intercorrências tenham ensejado a interrupção do lapso temporal necessário para obtenção das benesses legais no curso da execução.
Sendo a
ssim, a data da última prisão do reeducando
– sua recaptura –
deve ser
mantida
como marco interruptivo
, não havendo guarida, portanto, para o pedido de que o termo inicial seja o dia de seu
primeiro ingresso
no sistema prisional.

Por outro vértice, em relação ao pleito
objetivando a colocação do

paciente
em prisão domiciliar, infere-se
destes
autos que
não se constata ilegalidade alguma na parte da decisão que indeferiu o pedido fundamentado no risco de contaminação pelo novo
coronavírus
, pois a autoridade coatora embasou seu
conv
e
ncimento
no fato de
ele
estar condenado pela prática de crime hediondo (latrocínio) que, por sua vez, afasta os benefícios atrelados à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Recomendação n. 78
deste
mesmo Conselho.

Deveras, em relação ao tema,
o juízo de primeiro de grau asseverou que:

[...]
Da prisão domiciliar

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa do penitente, à mov. 57.1, pugnou pela

concessão da prisão domiciliar ao apenado
Evando
Viana da Silva, em virtude de possuir apenas 01 (um)

pulmão e passar por sérios problemas respiratórios.

Afirmou, a defesa, que a Penitenciária Central do Estado, à época do pedido, possuía

aproximadamente 600 (seiscentos)
casos confirmado
do novo coronavírus, de modo que, sua

permanência na referida unidade prisional poderia acarretar riscos à sua vida
.

Segundo consta da documentação acostada ao feito, o penitente foi submetido, aos 08 (oito) anos de idade, à retirada de um dos pulmões (mov. 57.2) e, de acordo com prontuário médico da unidade

prisional, datado de 24.09.2019, possui dor lombar crônica, com a informação de que o paciente possui “ausculta pulmonar sem alterações em ambos os lados”.

Após ser submetido a consulta com ortopedista, pelo profissional foi solicitada a realização

de fisioterapia motora (RPG), 10 (dez) sessões (mov. 57.7).

A defesa acostou ao pedido, extrato processual dos
recuperandos
Jacome Tavares Vieira,

Alessandro Balbino Balbuena, visando servir de parâmetro para o caso versado.

Em nova petição juntada na mov. 60.1, datada de 12.08.2020, a defesa do penitente

reiterou o pedido de prisão domiciliar humanitária, relembrando possuir o penitente apenas 01 (um)

pulmão e padecer de graves problemas de saúde, descritos como lombalgia e
descompatia
lombar,

escoliose, necessitando de fisioterapia motora não oferecida intramuros. Narra ainda que o penitente está

com imunidade muito baixa, sendo-lhe receitado vitaminas diárias para aumento da imunidade. Os pleitos defensivos tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da

pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19,

o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais

figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a

Recomendação nº 62, de 17 de
Março
de 2020, CNJ, aos juízes que considerem orientando a viabilidade

de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que

pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I

do artigo 5º, que assim estabelece:

[...]

In
casu
,

o penitente foi condenado pela prática do crime de
latrocínio,
c
onstante
do rol dos

crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é

inviável.

Impende salientar que o recuperando possui extensa pena a cumprir e, como salientado

acima, foi condenado pela prática do crime de latrocínio, empreendeu fuga da unidade prisional por 02 (duas) oportunidades, além da prática de outros crimes, o que evidencia sua periculosidade.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um

acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a

cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do

benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras

oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em

casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede

pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que,

felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, de acordo com informação prestada pela defesa, o penitente possui apenas

01 (um) pulmão, o que não restou comprovado na ausculta médica e, portanto, clamaria por comprovação

clínica. As demais patologias ortopédicas recomendam a realização de fisioterapias motoras, o que,

embora de evidente necessidade, não é motivo assaz para a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Cumpre destacar que, embora informado da condição apresentada, não há comprovação de

que a assistência à saúde – com a atenção medicamentosa – não está sendo prestada intramuros.

Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a realização das fisioterapias

recomendadas, tão logo finde o período de pandemia do novo coronavírus, de modo que, a assistência à

saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício
, como se vê

de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis
:

[...]

Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária,

por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de

Contingência.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e

exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram

exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de

medicação preventiva a todos os
recuperandos
, até a presente data, nenhum penitente necessitou de

assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em

Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os
recuperandos
.

Diante da similaridade com o presente tema, há de se registrar excerto da decisão do

Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, que, ao negar a liminar vindicada, analisou, monocraticamente, o

Habeas Corpus impetrado pela ilustrada Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em benefício de

todas as pessoas com idade superior a 60 anos presas neste Estado,
verbis
:

[...]

Com essas considerações, ao menos por ora, ante a comprovação de que a unidade

prisional está promovendo a oferta de tratamento médico adequado, DEIXO DE ACOLHER o pedido de

prisão domiciliar do penitente.
[...].
(ID 85497981)

Destacamos

Conforme
preconiza o
art
.
5º-A
,
da Recomendação n. 62/2020
, do
Conselho
N
acional de Justiça
,
é vedada a concessão do regime

de prisão domiciliar aos condenados por crimes hediondos, situação na qual
, repita-se,

se enquadra o
paciente
.

Aliás, e
m casos semelhantes,
e
ste Tribunal de

Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR –

PANDEMIA – COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO

N. 62/2020-CNJ – RESTRIÇÕES À CONCESSÃO APÓS A

PUBLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020-CNJ –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM

DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1. As disposições

inseridas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ são indicações para atuação

dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia da covid-19 e não se

traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo valoração de

cada caso concreto para sua aplicação.

2.
Inadmissível conceder-se a

prisão domiciliar ante a ausência de requisito objetivo, conforme a

recomendação expedida pelo CNJ – Nº 78/2020 – em acréscimo à

recomendação anterior, que veda a concessão da benesse a presos

condenados por crimes contra a administração pública, lavagem de

dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada, por crimes

de violência doméstica contra a mulher e por crimes hediondos,

como se mostra o caso dos autos
.

(TJMT – N.U 1027193-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON

BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em

31/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)
Destacamos

De mais a mais
, inexiste
nestes
autos elementos comprobatórios acerca

da impossibilidade de o paciente receber o adequado tratamento a sua saúde

no interior da unidade prisional
. Ademais disso, a
documentação acostada

se

mostra dúbia acerca da enfermidade respiratória
do acusado
, sendo que,

inobstante as alegações defensivas de que o paciente
tem
apenas um dos

pulmões,
foi constatada
pela ausculta médica a normalidade das funções

respiratórias, razão pela qual se faz necessária a contraprova em exame
clínico acerca do alegado
, ônus do qual o autor desta impetração não se desincumbiu.

N
o que tange à afirmação de que o paciente
estaria acometido por
discopatia
lombar (CID M54. 4) e
e
scoliose (CID M 41)
, sendo-lhe
recomendado pelo médico
dez

sessões de
fisioterapia motora (RPG)
,
igualmente,
não há prova
nestes
autos de que o tratamento
clinico e medicamentoso
não pode lhe ser ofertado intramuros
.

Dessa maneira, tem-se que a
sua
manutenção no

presídio
se deu em consonância com as próprias recomendações da

Organização Mundial da Saúde, a qual preconiza o isolamento das pessoas e

não o seu retorno ao convívio social.

Por derradeiro, imperioso consignar que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado
,
foi possível constatar a juntada de
atestad
o
lavrado no dia 28 de abril de 2021, no qual o médico Caio Cesar S.
Bortoloso
(CRM-MT 9124)
a
ssegur
a
que o paciente
não apresenta patologia grave ativa no dia de hoje,
que ostenta
bom estado geral
e que pode receber tratamento intramuros para o seu quadro clínico
.

Neste ponto, é certo que, ante a declaração pública de situação

de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da

Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n
.
62
,
em 17 de março de 2020 objetivando a adoção de medidas preventivas à

propagação da
covid
-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e

socioeducativo
.

T
odavia, inobstante norteada a atuação judiciária, ao

contrário do que pretende
o impetrante
, não se tem uma determinação ou uma

ordem para soltura indiscriminada de presos em razão da noticiada

pandemia, como representação de salvo conduto.

Com efeito
, observa-se que a referida
r
ecomendação orienta a

reavaliação da prisão, com o fim de promover o esvaziamento das unidades

prisionais, o que não representa a substituição irrestrita do enclaustro, sem a

devida análise dos demais pormenores que ensejaram o encarceramento do

agente.

Posto isso, em
parte

com
parecer ministerial,

rejeito
a preliminar
; e, no mérito,
julgo improcedentes os pedidos e
denego
a ordem

aviada em favor de
Evando
Viana da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021